Tribunal: TJDFT
Processo: 0712095-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712095-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IDALMA ZICA SOARES REU: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por IDALMA ZICA SOARES em face de REGIUS – SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. A Autora alega que o acórdão transitado em julgado proferido pela 6a Turma Cível – processo 0707231-67.2020.8.07.0001 - fundou-se em erro de fato e que, portanto, deve ser rescindido, a teor do art. 967, inc. VIII e §1o do CPC. Isso porque a Autora aduz que o referido acórdão lhe acarretou severos prejuízos, sua elevada idade (84 anos), em contraste à resposta jurisdicional favorável, mas que, até a presente data não obteve seus efeitos práticos. Aduz, para tanto, que não se mostra necessária a realização da recomposição atuarial disposta pelo julgador para que a parte Autora possa receber o benefício complementar a que faz jus, ao contrário do que afirma parte do acórdão, dispondo sobre a necessidade de recolhimento integral do custo atuarial, o que considera erro de fato no julgamento. O pano de fundo da questão diz respeito à condenação da Ré ao pagamento de pensão por morte à Autora, acrescidos de juros e correção monetária, sendo devido desde a data do falecimento de sua filha, 23/06/2017, ou desde a data do requerimento administrativo. O trânsito em julgado consolidou tanto a obrigação de fazer, materializada no reconhecimento do direito da parte Autora ao recebimento de suplementação de pensão por morte de sua filha, bem como na obrigação de pagar, relativa aos efeitos financeiros provenientes do recebimento do benefício previdenciário complementar. Contudo, segundo a Autora, o Juízo de origem, de maneira equivocada, condicionou o recebimento da suplementação da pensão por morte ao recolhimento integral do custo atuarial, a ser apurado por meio de perícia técnica, razão pela qual, ao requerer o cumprimento de sentença nos autos do processo originário, fora prolatada decisão de indeferimento aos pleitos autorais, sob o fundamento de que ainda não houve a apuração e recolhimento integral do custo atuarial. Requereu a rescisão do acórdão e a realização de novo julgamento do feito. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a tutela de urgência, determinando a suspensão da necessidade de recomposição atuarial para o percebimento do benefício complementar de pensão por morte, concedido nos autos do processo originário. É o relatório. Decido. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Incumbe ao julgador averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. No caso em tela, os extratos bancários trazidos aos autos (IDs 58345946, 58345947, 58345948 e 58345949) mostram que, muito embora a Autora tenha considerável quantia depositada em conta (R$32.486,96), o somatório dos benefícios previdenciários que aufere mensalmente não alcança o valor superior a 5 salários mínimos, parâmetro adotado pela Defensoria Pública e do qual essa Relatoria se baseia para a apreciação dos pedidos de gratuidade. Nesse contexto, DEFIRO à Autora os benefícios da justiça gratuita. DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória de urgência, requerida em caráter incidental, pode ser requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito, a teor do art. 299 do mesmo diploma processual. De acordo com o disposto no art. 300 do CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de ação rescisória, o pedido exige que a probabilidade de direito seja evidenciada tanto em relação ao juízo rescindendo quanto à eventual novo julgamento das questões de mérito da ação originária, sem afastar a exigência do risco de grave dano ou de difícil reparação. No caso, não reconheço a presença dos pressupostos autorizadores da medida antecipatória. Isso porque a Autora formula pedido liminar de natureza satisfativa, pois boa parte do pedido se confunde com o que, ao final, pretende por ocasião da rescisão do acórdão, que é a decretação de desnecessidade de recomposição atuarial para o percebimento do benefício complementar de pensão por morte já concedido, o que geraria a consequência imediata de e empreender ao pagamento, medida essa que, inclusive, seria ulteriormente de difícil reversibilidade. Por outro ângulo, não reconheço, nesse primeiro momento precário de análise, para fins de tutela, a probabilidade do juízo rescidendo, visto que o acórdão impugnado analisou a apelação, onde toda a matéria fática foi submetida a apreciação. Nesse cenário, na estreita via do presente momento processual, não observo a presença do alegado erro de fato no julgado, de modo a reconhecer a probabilidade de novo julgamento das questões de mérito da ação originária. Pelo exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência. Siga o feito na forma do Art. 966 e seguintes. Determino a CITAÇÃO do Réu para, em 15 (quinze dias), apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2024 13:28:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador